Tribunal: STF
Processo: HC 182661
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernando Costa Oliveira Magalhães e outro, em favor de Flávio de Sousa Rocha, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do RHC 182.661/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “FLÁVIO DE SOUSA ROCHA alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 1.0000.19.164001-0/002. 
    O recorrente pretende, em síntese, seja-lhe concedida prisão domiciliar para que possa exercer o cuidado de seus filhos menores de idade, reconhecido o excesso de prazo para o término da instrução criminal ou, ainda, a substituição do encarceramento provisório por cautelares diversas.” (eDOC 28)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. No dia 13.3.2020, o impetrante opôs embargos de declaração. No dia 16.3.2020, impetrou o presente habeas corpus, antes mesmo de proferida a decisão referente aos embargos.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 
    Muito embora os embargos, no STJ, hajam sido acolhidos, nada mudou para o paciente.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Na espécie, foi conhecida apenas a alegação de excesso de prazo, sobre a qual se manifestou o STJ:
    “No que se refere ao alegado excesso de prazo, a instância de origem denegou a ordem. Entretanto, em consulta à página eletrônica do TJMG, constatou-se que foi proferida sentença condenatória em desfavor do réu, em 9/12/2019, circunstância que evidencia a prejudicialidade da insurgência neste ponto.
    […]
    Entretanto, constato a existência de erro na decisão embargada, que partiu de equivocada premissa, ao considerar a ação penal principal – já sentenciada – e não a desmembrada. 
    Mesmo com a correção do referido equívoco, não há falar em efeito infringente à decisão objeto destes embargos, na medida em que, em consulta à página eletrônica do Tribunal estadual, colheu-se a informação de que foi encerrada a instrução criminal na Ação Penal n. 0907303-67.2019.8.13.0024, que está na fase de alegações finais, circunstância que evidencia a perda de objeto do recurso ordinário em habeas corpus no ponto em que conhecido – excesso de prazo.” (www.stj.jus.br)
    No ponto, frisou o TJ/MG:
    “O feito ademais está tramitando regularmente, eis que o paciente foi denunciado juntamente com outros 21 [vinte e um] réus, sendo o processo desmembrado em relação ao paciente apenas em setembro de 2019. 
    Ademais, os fatos apurados no processo originário são extremamente complexos, envolvendo elaborada organização criminosa. 
    Como não se bastasse, conforme informações da autoridade coatora, há efetiva participação da defesa do paciente na mora processual, ao indicar incorretamente o endereço de uma testemunha, o que impossibilitou o cumprimento da carta precatória expedida para sua oitiva. (eDOC 24, p. 6)
    Desse modo, da leitura do excerto acima, vê-se que não há elementos que indiquem o excesso injustificado de prazo, exatamente porque o processo tramita em marcha regular. Consulta ao sítio eletrônico do TJ/MG, evidenciou, inclusive, que as alegações finais foram prestadas em 16.3.2020.
    Neste caso concreto, não reputo alongada a instrução processual e, ainda que a mora fosse reconhecida, a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, como a complexidade do feito e a expedição de carta precatória, como se verifica no caso dos autos.. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria.
    Ademais, não constou da decisão impugnada qualquer debate sobre as demais teses.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Em substituição ao Relator – art. 38, I, RISTF
Documento assinado digitalmente